Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. CRUZAMENTO. SINAL. VERMELHO. INOBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. ÓBITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. DEVIDO. DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. A Administração Pública responde subsidiariamente pelos danos causados por concessionários de serviços públicos. É devido o reconhecimento da legitimidade passiva do Distrito Federal para a demanda na qual se busca o fixação de obrigação para a qual esse ostenta responsabilidade subsidiária, no caso de procedência dos pedidos deduzidos pela parte autora. Isso porque, estabelecida a necessidade de prova da insolvência da concessionária/permissionária de serviço público como requisito para a legitimidade passiva do Estado, impor-se-ia ao credor da obrigação o ajuizamento de nova demanda na hipótese de insolvência do devedor principal, situação que, além de requerer do Poder Judiciário esforço desarrazoado para reapreciação da matéria, com a utilização de recursos públicos limitados, representaria obstáculo irrazoável ao cumprimento de possível sentença condenatória.
3. Revela-se evidenciada a presença de interesse recursal quando formulada pretensão de afastamento da condenação imposta, ainda que subsidiariamente, ao recorrente.
4. Ausentes elementos infirmadores da alegada hipossuficiência econômica, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos na instância de origem é medida que se impõe.
5. Embora haja autonomia entre as esferas cível, criminal e administrativa, as questões acerca da materialidade e autoria definidas no juízo criminal não podem ser discutidas em outras, nos termos do artigo 935 do Código Civil.
6. Comprovado nos autos que o acidente automotivo foi motivado pela inobservância da ordem de parada emanada da sinalização da via incumbe à concessionária de serviço de transporte público proprietária do veículo conduzido de forma imprudente, o dever de indenizar pela prática de ato ilícito.
7. Nos termos do artigo 950 do Codigo Civil, “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente a importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.
8. É possível a cumulação de benefício previdenciário e de pensão por ilícito indenizatório, nos termos do art. 950 do Código Civil, pois guardam naturezas distintas e não são passíveis de compensação.
9. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. A condenação ao pagamento de danos materiais exige, além da prova da sua ocorrência, a demonstração da existência de nexo causal entre a lesão suportada e o ato ilícito praticado.
11. Ausente prova contundente de que o nascimento prematuro do filho da autora foi derivado do abalo decorrente da trágica perda de seu marido, resta inviabilizada a procedência do pedido relativo aos danos materiais correlatos.
12. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.
13. Preliminares rejeitadas.
14. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
15. Recurso da autora conhecido e desprovido.
16. Remessa necessária e recurso voluntário do Distrito Federal conhecidos e desprovidos.